Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVANTE: EDSON DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por EDSON DOS SANTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário no 1016953-81.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa.
O Recorrente sustenta que as provas juntadas na inicial demonstram que o Recorrido reconheceu que o ora Agravante sofreu lesões decorrentes do acidente de trabalho e que estas o incapacitam para suas funções, tendo, inclusive, o Agravado lhe concedido o benefício do auxílio-doença, em 21/9/2017 até 25/2/2019.
Sustenta que conforme atestados médicos, o Autor preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção/manutenção do auxílio-doença, quais sejam: a carência cumprida, a condição de segurado e incapacidade.
Assegura que o Autor teve o benefício cessado sem estar apto para o trabalho e sem qualquer perícia prévia que indicasse a sua capacidade laboral. Que não poderia o INSS suspender o benefício sem antes realizar nova perícia médica do agravante, mas sim, agendar perícia médica para o fim de se constatar o estado de saúde do agravante.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, para o fim de restabelecer o benefício previdenciário de auxílio-doença.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o breve relato.
Decido.
Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
O artigo 1.019, I, do NCPC determina que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Cinge-se a irresignação do Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário no 1016953-81.2021.8.11.0041, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, considerando que a perícia oficial reconheceu a inexistência de incapacidade laborativa.
Anoto, de início, que a análise deste Recurso restringe-se, tão somente, aos limites da decisão que indeferiu a tutela antecipada antecedente.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser indeferido, haja visto que, o Agravante não logrou êxito, in casu, em demonstrar a probabilidade do direito invocado, subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
Isso, porque é sabido que para o deferimento da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300, do atual Código de Processo Civil, faz-se necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, o risco ao resultado útil do processo. E, para que seja concedida em caráter antecedente, exige-se contemporaneidade de urgência à propositura da ação.
Frise-se que a probabilidade para os fins de tutela de urgência corresponde a um juízo de quase certeza que se forma sobre uma determinada situação de fato ou de direito, por meio de uma análise perfunctória dos elementos de prova apresentados pela parte.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – PROTESTO DE CDA – SUSTAÇÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – LIMINAR – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Para deferimento de tutela provisória de urgência é necessária a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). 2. (...). (TJ/SP – 9a Câmara de Direito Público – AI no 2006511-87.2017.8.26.0000 – Rel. Des. Décio Notarangeli – Julgado em 08/03/2017). (Negritei).
No caso vertente, verifico que o Agravante esteve no gozo do benefício do auxílio-doença acidentário no período de 21/9/2017 até 25/2/2019 (Id 55414430 – autos de origem), contudo, foi indeferido o pedido de solicitação de prorrogação de benefício por incapacidade diante da não constatação de incapacidade laborativa do agravante.
Os documentos que instruíram a inicial, especificadamente o relatório médico emitido por Helder Azer (Id 87763988), informam que o Recorrente encontra-se incapacitado para o trabalho.
Entrementes, o mencionado relatório não pode ser considerado prova incontestável da incapacidade do Recorrente, porque foi emitido por médico particular, não sendo confirmada pelos peritos do INSS, ou seja, não há posicionamento da Autarquia Federal quanto à incapacidade do Recorrente.
Nessa esteira, é evidente que os elementos de provas constantes do caderno processual não demonstram, de forma incontestável, a sua incapacidade laboral.
Impõe anotar que não se está a afirmar que o Agravante não esteja incapacidade para o labor, mas em vista da ausência de exame pericial, realizado por profissionais do INSS, a concessão do pleito antecipatório revela-se temerário.
Assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual, e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não verifico a probabilidade do direito em favor do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora